Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DO ATIVO FINANCEIRO. ÔNUS DA EXECUTADA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESTINAÇÃO. MANUTENÇÃO DIGNA DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE.
I. Matéria alheia à decisão agravada transpõe o efeito devolutivo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
III. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível provém ou corresponde aos rendimentos do executado, o bloqueio não pode ser desconstituído com apoio na hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. Evidenciado nos autos que a reserva financeira bloqueada é voltada à preservação da subsistência digna da executada, idosa portadora de deficiência física cujo benefício previdenciário é absorvido por seus gastos ordinários, é de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.